Tribunal: STF
Processo: RHC 49539
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-15
Data de publicação: 1971-12-15

Ementa:
CRIME DE SEDUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. INAPLICAÇÃO DA
SÚMULA N 146. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE SUAS AFIRMAÇÕES. II. SE DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO RECORREU A DEFESA, EMBORA TAMBÉM NÃO O
TENHA FEITO A ACUSAÇÃO, O PRAZO PARA PRESCRIÇÃO NÃO SE REGULA PELA
PENA NELA CONCRETIZADA. MOTIVAÇÃO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.